Tribunal: STF
Processo: HC 183629
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO. 
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de São João do Meriti/RJ, no processo nº 0002147-36.2017.8.19.0054, ao receber a denúncia, determinou a prisão preventiva do paciente, ocorrida em 21 de novembro de 2018, e de outras pessoas, ante o suposto cometimento da infração prevista no artigo 2º (organização criminosa) da Lei nº 12.850/2013. Ressaltou haver materialidade e indícios de autoria do delito, demonstrados por meio dos elementos descobertos no inquérito policial. Reportou-se a conteúdo de interceptações telefônicas, revelador da participação em organização criminosa atuante no Complexo da Pedreira, voltada à prática de roubos de cargas na Rodovia Washington Luiz. Salientou o papel do paciente no grupo, sendo o responsável por negociar e distribuir os produtos dos crimes. Concluiu necessária a custódia para garantir a ordem pública – assentando a possibilidade de reiteração delitiva –, a instrução criminal e a aplicação da lei penal.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 569.077/RJ, indeferido liminarmente pelo Relator.
    Os impetrantes sustentam a insubsistência dos fundamentos do ato que implicou a preventiva, dizendo-os abstratos. Mencionam a decisão de Vossa Excelência, em 17 de março de 2020, na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 347, mediante a qual conclamados Juízes e Tribunais a examinarem medidas alternativas à custódia, em razão da pandemia decorrente do novo coronavírus. Citam a Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Sublinham a idade do paciente – 65 anos –, afirmando viável a revogação da preventiva, tendo em vista o risco de infecção pelo novo coronavírus. Destacam as condições pessoais – primariedade, residência fixa e trabalho lícito. 
    Requerem, no campo precário e efêmero, a revogação da prisão. No mérito, buscam a confirmação da providência. 
    Por meio da petição/STF nº 20.373/2020, os impetrantes articulam com o excesso de prazo da custódia. Aludem à decisão mediante a qual o Juízo deferiu liberdade provisória a corréu. Frisam encontrar-se o paciente em idêntica situação jurídica. Reiteram o pedido de afastamento da preventiva. 
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou estar o processo-crime na fase de instrução. 
    A etapa é de apreciação da medida de urgência.
    2. O Juízo, ao determinar a preventiva, ressaltou conteúdo de interceptações telefônicas, a indicar a participação do paciente em organização criminosa voltada à prática de roubos de cargas, salientando ser o responsável por negociar e distribuir os produtos dos crimes. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o ato atacado. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    A crise sanitária ocasionada pela covid-19 é insuficiente a levar ao acolhimento da providência pretendida. O Pleno, em 19 de março de 2020, tendo em vista pedido de tutela provisória incidental na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 347, deixou de referendar o ato por meio do qual conclamados Juízes e Tribunais a examinarem medida de soltura. 
    Não há notícia de o paciente encontrar-se acometido de qualquer doença preexistente que possa agravar-se a partir do contágio. 
    Surge a problemática do excesso de prazo. O parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal dispõe sobre a duração da preventiva, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, mediante ato fundamentado.
    Apresentada motivação suficiente à manutenção da prisão, desde que levado em conta o lapso de 90 dias entre os pronunciamentos judiciais, fica afastado constrangimento ilegal.
    O paciente está preso, sem culpa formada, desde 21 de novembro de 2018, ou seja, há 1 ano, 5 meses e 6 dias. Uma vez inexistente ato sobre a indispensabilidade da medida, tem-se desrespeitado o artigo 316, parágrafo único, surgindo configurado o excesso de prazo. 
    3. Defiro a liminar. Expeçam alvará de soltura a ser implementado com as cautelas próprias: caso o paciente não esteja custodiado por motivo diverso da preventiva retratada no processo-crime nº 0002147-36.2017.8.19.0054, da Segunda Vara Criminal da Comarca de São João do Meriti/RJ. Advirtam-no da necessidade de permanecer com a residência indicada ao Juízo, atendendo aos chamamentos judiciais, de informar eventual transferência e de adotar a postura que se aguarda do cidadão integrado à sociedade. 
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 27 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator